Tribunal: STF
Processo: ADPF 1212
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O partido Solidariedade ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental contra diplomas municipais que autorizam a criação de loteria.



    O Estado de Rondônia, mediante a petição/STF n. 129.985/2025, requer a admissão no processo na qualidade de amicus curiae. Aponta a relevância da matéria, dotada de repercussão econômica, social e jurídica, com reflexos diretos na repartição constitucional de competências e na organização do mercado lotérico nacional. Sublinha a representatividade, a expertise técnica e a atuação na regulação de apostas de quota fixa por meio da Secretaria de Estado de Finanças. Manifesta-se pela procedência do pedido.



    É o relatório. Decido.



    2. O Estado de Rondônia preenche os requisitos para ingressar neste processo, na condição de amicus curiae, nos termos da jurisprudência deste Tribunal — relevância do tema, representatividade do postulante e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.



     



    Tendo em conta a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com vistas a colaborar com a justiça, reputo pertinente a intervenção pretendida.



    3. Admito, com base nos arts. 6º, § 2º, da Lei n. 9.882, de 3 de dezembro de 1999, e 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, o Estado de Rondônia como amicus curiae nesta arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    4. Publique-se.



Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente